Tribunal: TJDFT
Processo: 0720051-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, apresentada em sede de contrarrazões (64960687 - pág. 325). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora